Tribunal: STF
Processo: HC 251637
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.1.2025, por Renan Macedo Vilela Gomes, advogado, em benefício de Fernando Rodrigues da Silva, contra ato do Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 204.278 no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Na petição, o impetrante alega inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade do paciente, acusado da prática do delito de homicídio, excesso de prazo para a formação da culpa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) 1. Seja concedida, liminarmente, a ordem de Habeas Corpus para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas por este Supremo Tribunal Federal, tais como: 



    - O comparecimento periódico em juízo; 



    - A proibição de frequentar determinados lugares; 



    - A proibição de manter contato com determinadas pessoas; 



    - O recolhimento domiciliar no período noturno; 



    - O monitoramento eletrônico, ou quaisquer outras medidas que se mostrem suficientes para assegurar os fins do processo penal. 



    2. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da prisão preventiva, que seja determinada a reavaliação imediata e periódica da medida, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, exigindo-se a apresentação de fundamentos concretos e atualizados que justifiquem a continuidade da custódia cautelar. 



    (...) Ao final, no julgamento do mérito, requer-se: 



    a) A concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares que se mostrem adequadas e suficientes; ou 



    b) A determinação de que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, conforme o rol previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, ausente a decisão que teria sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido. Também não houve demonstração de que teria sido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça pedido em benefício do paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora